Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-70.2016.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001885-70.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 07.870.344/0002-81 (EMBARGANTE), WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ADVOGADO), CLEBER LUIZ SGANDERLA - CPF: 912.671.021-87 (EMBARGADO), MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - CPF: 125.655.467-77 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Restando configurada a omissão no julgado, o acolhimento dos embargos é medida impositiva, sem, todavia, a atribuição de efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1001885-70.2016.8.11.0040

EMBARGANTE: SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

EMBARGADO: CLEBER LUIZ SGANDERLA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento da apelação de mesmo número por ele interposto em face de
CLEBER LUIZ SGANDERLA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERDA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação de cobrança de duplicas sem aceite, tendo a devedora negado a existência da relação jurídica, cabe ao apelante provar a veracidade da relação comercial, bem como da efetiva entrega da mercadoria, o que não ocorreu nos autos.
”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão quanto a
“possibilidade ou não de indenização de danos morais quando o devedor possui contra si outros protestos”.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

De fato, é de se reconhecer a omissão alegada, razão pela qual passo a análise das assertivas do embargante.

Sobre a
possibilidade ou não de indenização de danos morais quando o devedor possui contra si outros protestos
, tem-se que tais protestos foram posteriores aquele dos autos, de modo que não há o que se falar em afastamento do dano moral.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO - MERCADORIA ENTREGUE QUE NÃO CONDIZ COM O PEDIDO REALIZADO - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS AFASTADOS - EXISTÊNCIA DE PROTESTO ANTERIOR. - Uma vez configurada a conduta abusiva da ré, e, sendo a dívida inexistente, têm-se como indevidos e ilegais os protestos. - Não se configura dano moral se o devedor é contumaz e sofre mais de uma negativação ou protesto.
(TJ-MG - AC: 10106150018492001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 10/05/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2017)

No caso dos autos, repita-se, trata-se de protestos posteriores, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Com essas considerações, acolho os embargos, sem, todavia, atribuir-lhes efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023